Tribunal: TJMT
Processo: 1001116-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001116-46.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: ÁGUAS DE SORRISO S.A.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Águas de Sorriso S.A. contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com inexigibilidade de multa e pedido de tutela de urgência antecipada proposta contra o Município de Sorriso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que o “Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente lavrou o auto de infração fundamentando a aplicação da multa nos artigos supracitados, entretanto, omitiu o parágrafo único, do artigo 61, do Decreto Federal no 6.514/08”, pelo que “é inaceitável, sob o ponto de vista da legalidade, que o município alegue existir dano ambiental e lavre o auto de infração sem acostar o laudo técnico que comprove a real existência do dano ambiental, descumprindo assim formalidade essencial”. Logo, “dado o vício insanável que se instalou no referido auto de infração, por consequência, em todo processo administrativo, há de ser reconhecido a invalidade do auto de infração, conforme o art. 100 do decreto federal 6.514/08”.
Assevera que “resta incontroverso que o cargo Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente não possui legitimidade para emitir laudo técnico, ou qualquer outro documento, independente do nome, cujo conteúdo seja dimensionador de dano ambiental, pois a lei não lhe atribui essa função”. Ademais, “é notório que o poder de polícia incumbe também à aplicação de multa, contudo a multa que versa o Art. 61 do Decreto Federal no 6.514/2008, aplicada na lavratura do auto de infração ora discutido, depende da elaboração de laudo técnico que identifique a dimensão do dano decorrente da infração”. Assim, “considerando as atribuições típicas do Fiscal de Uso do Solo e do Meio Ambiente, verifica-se que tal cargo não possui competência para lavrar laudo ou parecer técnico que especifique a dimensão do dano ambiental”.
Afiança que “o valor aqui discutido é de origem administrativa e não tributária, ou seja, não se trata de crédito tributário, razão pela qual não há que se falar em exigência de caução com base no art. 151, II do CTN, pois essa exigência é feita apenas para créditos tributários, o que não é o caso dos autos. Entretanto, mesmo que se entenda aplicável as normas do CTN em relação à suspensão do crédito, há de se ressaltar que a suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência antecipada dispensa a necessidade de caucionar o valor da multa. Isso porque o próprio CTN dispõe que a caução é uma das formas para se suspender a cobrança, mas também prevê que ‘a concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’ (art. 151, V do CTN) pode suspender a cobrança”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, bem como “a emissão de certidão negativa de débitos ou certidão positiva, mas com efeitos de negativa”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...]No caso em exame, concluo pela ausência do referido pressuposto.
É que neste momento processual não logrou êxito o autor em afastar suficientemente a presunção de legitimidade da atuação administrativa consistente na constituição da multa por infração ambiental.
Ademais, o pedido de suspensão da exigibilidade fiscal deve vir acompanhado do depósito integral da multa, o que não providenciou o autor.
[...]
Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.
Cite-se o réu para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intime-se. [...]. (Id. 31612478, fls. 95/96).
Da análise do ato impugnado, Auto de Infração no 071/2016 (Id. 31612470, fls. 1/3), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é direito do contribuinte o oferecimento de seguro garantia com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito não tributário.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator